Tribunal: TJPA
Processo: 0017054-33.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017054-33.2017.8.14.0061

APELANTE: WILKER DOS SANTOS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA E PENA – DETRAÇÃO E ALTERAÇÃO E REGIME E CUMPRIMENTO E PENA – IMPROVIMENTO. 1. Ao que se denota da sentença condenatória, o juízo deixou de proceder a detração ante a ausência de informações acerca do tempo de prisão provisória do acusado.

O Juízo da Vara de Execuções Penais possui competência concorrente, nos termos do art. 66 da Lei 7.210/1984, sempre que o magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, ou seja, de aplicação da detração.

Assim sendo, a detração penal, deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WILKER DOS SANTOS LOPES
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Wilker dos Santos Lopes a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando pela realização de detração e consequentemente alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna a defesa pela realização da detração e consequente alteração do regime de cumprimento de pena.

Ao que se denota da sentença condenatória, o juízo deixou de proceder a detração ante a ausência de informações acerca do tempo de prisão provisória do acusado.

Nesse sentido, é cediço que o Juízo da Vara de Execuções Penais possui competência concorrente, nos termos do art. 66 da Lei 7.210/1984, sempre que o magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, ou seja, de aplicação da detração.

Assim sendo, a detração penal, deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c) detração e remição da pena.

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA (ART. 157, §2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado.

(...)

5.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. JULGAMENTO: 02/05/2022).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora

Belém, 07/02/2024